Tribunal: TJBA
Processo: 0510206-76.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0510206-76.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JADIR DANTAS ANDRADE

Advogado(s)
:
LEONARDO BISPO FERREIRA

APELADO: CENTRO MEDICO CASSEB LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO CUNHA DORIA, HERSEN CUMMING E SILVA JUNIOR, CLAUDIA BEZERRA BATISTA NEVES, RENATO MARCIO ARAUJO PASSOS DUARTE, JOAO BEZERRA HIRS, LENINA BARBARA GALEAO BATISTA NEVES

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ APRECIADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar abusivo reajuste aplicado à mensalidade de plano de saúde, determinar o recálculo das prestações pelo índice anual divulgado pela ANS e condenar a ré à restituição simples dos valores pagos a maior, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

2.

O embargante alegou omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado na apelação. Requereu o deferimento do benefício e a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. A parte embargada requereu a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça; e (ii) saber se os embargos de declaração possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

4.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

5.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a questão relativa à gratuidade da justiça foi enfrentada de forma suficiente. Houve decisão anterior que indeferiu o benefício, com determinação de recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento do recurso.

6.

O posterior pagamento tempestivo do preparo pelo embargante regularizou o pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, permitindo o conhecimento da apelação e afastando eventual deserção.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, à renovação de matéria já apreciada ou à manifestação de inconformismo com decisão anterior proferida no curso do processo.

8.

Embora os embargos de declaração não comportem acolhimento, não se verifica caráter manifestamente protelatório. A mera rejeição do recurso integrativo não autoriza, por si só, a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, que exige demonstração concreta de abuso processual.

9.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados. Pedido de aplicação de multa por caráter protelatório indeferido.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão registra a existência de decisão anterior que indeferiu a gratuidade da justiça e o posterior recolhimento do preparo recursal pela parte. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já apreciada ou renovar inconformismo com decisão anterior. 3. A rejeição dos embargos de declaração, por si só, não autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando ausente demonstração concreta de caráter manifestamente protelatório. 4. Rejeitados os embargos de declaração, as questões neles suscitadas consideram-se incluídas no acórdão para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no CC 152.259/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.05.2018, DJe 14.05.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no processo nº
0510206-76.2015.8.05.0001
, em que é embargante
JADIR DANTAS ANDRADE
e embargado
CENTRO MÉDICO CASSEB LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões, ___ de __________ de 2026.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça